Tribunal: TJBA
Processo: 0001944-44.2010.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001944-44.2010.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JORGE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RUDIVAL CASTRO CANARIO JUNIOR

E
menta:

Processual Civil. Ação de Cobrança. Extinção do processo por abandono da causa. Nulidade da intimação. Pedido de publicação em nome de patrono específico. Descumprimento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cobrança, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. O Apelante sustenta a nulidade da sentença, por não ter sido intimado na forma requerida nos autos.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se:

(i) houve descumprimento do pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patronos específicos, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC; e

(ii) a intimação realizada em nome de advogado diverso é causa de nulidade do processo, por cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3.
Constatado nos autos pedido expresso de intimação em nome d
e patrono específico
, a publicação de despacho em nome de advogado diverso caracteriza nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a intimação realizada em nome de causídico diverso daquele indicado configura nulidade relativa, desde que demonstrado o prejuízo, como ocorreu no caso dos autos, em que a sentença foi proferida sem a ciência efetiva da parte autora.

5. Não se pode imputar a inércia à parte sem que tenha sido validamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. É nula a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente pela parte para fins de publicação, conforme art. 272, § 5º, do CPC.” “2. A ausência de intimação válida da parte autora obsta a extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 485, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1416618/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 13.05.2014. STJ, AgRg no AREsp 689.054/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2015, DJe 01.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.